Tribunal: TJES
Processo: 0007718-61.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007718-61.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei n.º 11.343/2006). Recurso defensivo. Alegação de ausência de provas quanto à autoria. Pleito de absolvição. Subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33). Pedido de redimensionamento da pena. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por Jefferson Ribeiro Santos, Leandro Ribeiro Mendes e Valdeir dos Santos Barros, condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta dos autos que, em 26/10/2020, durante patrulhamento policial, foram apreendidos em residência localizada no bairro Nova Esperança 70 buchas de maconha, um revólver calibre .32, munições, celulares e relógios de origem suspeita, sendo os acusados presos em flagrante, juntamente com dois adolescentes.

2.O Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os réus às penas de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de dias-multa, reconhecendo a incidência das causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas.

II. Questões em discussão

3.As teses recursais versam sobre:

(i) a alegada ausência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas em relação a Valdeir dos Santos Barros;

(ii) o pedido de absolvição de todos os réus pelo delito de associação para o tráfico, por inexistência de vínculo associativo estável e permanente;

(iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06); e

(iv) a redução da pena imposta a Valdeir, sob alegação de desproporcionalidade na dosimetria.

III. Razões de decidir

4.Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Os autos de apreensão, laudos periciais e confissões dos corréus Jefferson e Leandro demonstram, de forma inequívoca, que todos os acusados tinham ciência e participação na atividade de tráfico, sendo que Valdeir cedia o imóvel para armazenagem e comercialização de drogas. As versões defensivas revelaram-se contraditórias e isoladas diante do conjunto probatório.

5.Associação para o tráfico. A confissão dos corréus indica que a traficância ocorria há cerca de quinze dias, com divisão de tarefas e utilização permanente do imóvel de Valdeir, configurando estabilidade mínima e animus associandi exigido pelo art. 35 da Lei de Drogas.

6.Tráfico privilegiado. Inaplicável a causa de diminuição do §4º do art. 33, pois o conjunto fático revela dedicação habitual à atividade criminosa e associação estável entre os réus, afastando o requisito da não dedicação a atividades ilícitas.

7.Dosimetria da pena. A sentença apresenta fundamentação idônea. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada na gravidade concreta da conduta — armazenamento de drogas e arma de fogo em local frequentado por adolescentes. A majoração em 1/4, em razão das causas previstas no art. 40, IV e VI, foi aplicada de modo proporcional e fundamentado, inexistindo excesso ou nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

9.Tese: Havendo prova robusta da autoria e materialidade, confissão coerente dos corréus e elementos que revelam associação estável e dedicação à atividade criminosa, mantém-se a condenação pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, afastando-se a incidência do tráfico privilegiado e eventual redimensionamento da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007718-61.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO SANTOS, LEANDRO RIBEIRO MENDES, VALDEIR DOS SANTOS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NUNES EDUARDO - ES41392

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos em epigrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 09h42min, durante patrulhamento no bairro Nova Esperança, B nesta cidade, policiais militares receberam informação de que na Rua Anchieta havia um grupo de traficantes, sendo que um deles estaria envolvido no furto da loja Dragão dos Móveis e que teriam usado parte da mercadoria para comprar um revólver.

Ato contínuo, ao se deslocarem para o referido endereço, os agentes avistaram em frente à casa número 02, o menor Marcos Vinicius Moura de Araújo, momento que este ao perceber a presença da guarnição, jogou algo para dentro do quintal da casa.

Na abordagem pessoal do menor Marcos, foi encontrado um celular LG K9, sendo objeto do furto, bem como 05 (cinco) buchas de maconha. Outrossim, os agentes avistaram dentro da casa um homem branco de camisa branca pulando o muro lateral.

Infere-se dos autos que os agentes indagaram ao Marcos e este informou que dentro da casa havia mais dois celulares furtados na Dragão dos Móveis, confirmando ter praticado o furto na loja.

Em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram cinco homens dormindo em colchões no chão, sendo estes os denunciados THALES, VALDEIR, LEANDRO, JEFFERSON e menor Brayan Barros da Silva.

Emerge-se dos autos que na busca no interior da residência foram encontrados 08 (oito) aparelhos celulares, 70 (setenta) buchas de maconha, 01 (um) revólver calibre 32, Taurus com numeração 210232 com 06 munições do mesmo calibre, bem como 06 (seis) munições calibre 38 e 04 (quatro) relógios.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação dos denunciados para a prática do tráfico de drogas e, além disso, o covarde envolvimento de ambos com o menor de idade na traficância.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fl. 04/13, auto de apreensão à fl. 45, no auto de constatação de substância tóxica à fl. 47, nas declarações prestadas no interrogatório dos menores às fls. 34/35 e 40/41, auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 49, respectivamente, em consonância com as demais provas dos autos.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O acusado Jefferson Ribeiro Santos foi condenado à pena de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 1380 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Leandro Ribeiro Mendes foi condenado à pena de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 1380 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Valdeir dos Santos Barros foi condenado à pena 10 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 1470 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, as seguintes teses: (i) ausência de provas para a condenação de Valdeir dos Santos Barros pelo crime de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição; (ii) absolvição de todos os réus quanto ao crime de associação para o tráfico, por inexistência de vínculo associativo duradouro; (iii) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) exclusivamente quanto a Valdeir, a alegação de desproporcionalidade na dosimetria da pena, com pedido de redimensionamento.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e laudo pericial da arma de fogo, os quais atestaram a apreensão de 70 buchas de maconha e um revólver calibre .32, com numeração aparente e munições, localizados no interior da residência onde se encontravam os réus, juntamente com dois adolescentes, além de oito aparelhos celulares e quatro relógios de origem suspeita.

No tocante à autoria delitiva, o conjunto probatório é igualmente robusto.

Em juízo, Jefferson Ribeiro Santos declarou expressamente que
“a droga era minha e do Leandro, a gente comprou junto e tava vendendo com o Thales. O Valdeir deixou a gente guardar lá na casa dele porque ele morava sozinho e era mais tranquilo”.

Leandro Ribeiro Mendes, de forma convergente, afirmou que
“tava vendendo droga junto com Jefferson e Thales fazia uns 15 dias. A casa era do Valdeir e ele sabia, ele permitiu, sim”
.

As declarações são claras e se reforçam mutuamente, evidenciando coautoria consciente e voluntária na prática do crime de tráfico de drogas, com a participação direta de Valdeir, que fornecia a residência para a prática da atividade ilícita.

Ainda que o réu Valdeir tenha negado o crime tanto na fase policial quanto em juízo, o fez de forma contraditória.

Na delegacia, alegou que os adolescentes
“jogaram as coisas no quintal”.

Já em juízo, afirmou que
“não sabia o que era aquilo, só tava dormindo”,
para depois reconhecer que os entorpecentes estavam com os outros acusados.

As versões são incoerentes e fragilizadas diante das confissões dos corréus e do contexto da apreensão, uma vez que os entorpecentes e a arma estavam dentro do quarto onde todos dormiam.

Importante destacar o depoimento do policial militar Jhonnatan Seidel Candeias, que participou da abordagem e confirmou, tanto na delegacia quanto em juízo, que o local era conhecido como ponto de tráfico de drogas e que o acusado Valdeir era apontado como envolvido com o tráfico na região.

Esclareceu que
“ao entrar na casa, encontramos todos dormindo no quarto, onde estavam a arma, as buchas de maconha, os celulares e os relógios. O Valdeir já tinha histórico e era citado em outras denúncias anônimas como dono do ponto”.

Referido depoimento foi prestado sob o crivo do contraditório e não foi infirmado por qualquer elemento objetivo nos autos.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de provas quanto à participação de Valdeir dos Santos Barros, pois o conjunto fático-probatório revela não apenas sua ciência, mas também sua colaboração voluntária com o tráfico, ao disponibilizar o imóvel para a armazenagem e, por consequência, facilitação da mercancia ilícita. A condenação, portanto, deve ser mantida.

No que tange ao delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, igualmente não assiste razão à Defesa.

A configuração do tipo penal exige a associação estável e permanente entre duas ou mais pessoas com o fim específico de praticar crimes previstos na Lei de Drogas.

No presente caso, os próprios réus Jefferson e Leandro confessaram que já estavam há cerca de 15 dias exercendo o tráfico em “sociedade”, em conjunto com Thales Ramos Pinto.

Essa atuação conjunta e reiterada, dentro da mesma estrutura de distribuição e venda, aliada à utilização estável do imóvel de Valdeir como ponto de apoio, indica animus associandi duradouro e com divisão de funções, o que ultrapassa a mera coautoria.

Embora o tempo de atuação não seja por si só determinante, o conteúdo das confissões e o contexto da prisão em flagrante revelam uma estrutura mínima de organização, apta a sustentar a imputação associativa.

Passando ao exame do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, entendo não ser possível sua aplicação no presente caso.

Ainda que os réus sejam tecnicamente primários, os elementos constantes dos autos revelam dedicação às atividades criminosas, especialmente no que tange a Jefferson e Leandro, que admitiram prática reiterada de tráfico em associação com outros indivíduos, por pelo menos quinze dias.

A confissão evidencia não um ato isolado, mas uma atividade habitual, incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

Em relação a Valdeir, ainda que a atuação direta não tenha sido confessada, os relatos convergentes dos corréus e dos policiais militares indicam que ele facilitava a atividade criminosa, disponibilizando o imóvel de forma consciente e reiterada, o que igualmente demonstra adesão à prática delitiva de forma não ocasional.

Assim, ausente o requisito negativo da causa de diminuição — qual seja, a ausência de dedicação à atividade criminosa —, não se mostra possível o reconhecimento do redutor.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada ao réu Valdeir dos Santos Barros, a Defesa insurge-se contra o quantum fixado, alegando desproporcionalidade e ausência de fundamentação.

A sentença, contudo, encontra-se devidamente motivada.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 anos de reclusão, tendo o magistrado valorado negativamente a circunstância do crime, destacando a gravidade concreta da conduta.

Ressaltou-se que a droga e a arma foram localizadas no interior de uma residência compartilhada com adolescentes, incluindo um de apenas 13 anos de idade, e que o imóvel funcionava como ponto de tráfico, fato corroborado por provas testemunhais.

Tais elementos, concretos e individualizados, legitimam o aumento da pena-base, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes agravantes.

Incidiu a atenuante da menoridade relativa, tendo a pena sido fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira, houve a exasperação da pena em razão da majorante prevista no art. 40, incisos IV e VI, que trata do envolvimento de menor de idade e da prática em proximidade de instituição de ensino.

A aplicação foi correta, sendo mantido o aumento de 1/4 pela presença de duas causas, sem cumulação excessiva, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim, ficou definitivamente imposta ao apelante a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, foi a pena-base fixada em 04 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em razão da quantidade de drogas apreendidas 75 buchas de maconha, de modo devidamente valorado e fundamentado.

Na segunda fase, não incidiram agravantes.

Foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual foi a pena fixada em 03 anos, 02 meses e 24 dias de reclusão.

Na terceira, houve a exasperação da pena em razão da majorante prevista no art. 40, incisos IV e VI, que trata do envolvimento de menor de idade e da prática em proximidade de instituição de ensino.

A aplicação foi correta, sendo mantido o aumento de 1/4 pela presença de duas causas, sem cumulação excessiva, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim, ao réu Valdeir foi imposta uma pena de 04 anos e 15 dias de reclusão.

Ao final, em razão do cúmulo material de crimes, chegou-se à pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com 1.470 dias-multa, dentro dos parâmetros legais e compatível com a gravidade da conduta.

Assim, não identifico qualquer nulidade, excesso ou desproporcionalidade que autorize o redimensionamento da pena fixada, devendo ser rejeitado também este pleito.

Por todo o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)